Tribunal: STF
Processo: HC 267108
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.063.382/PE.
Pelo que se depreende, a paciente teve a prisão temporária decretada “para apurar a suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei 12.850/2013), tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998), no bojo da denominada ‘Operação Sushi’”.
Colhe-se do decreto prisional: 

A prisão temporária, regida pela Lei n° 7.960/89, é medida de natureza essencialmente acautelatória, cuja finalidade é assegurar os resultados práticos e úteis das investigações de crimes graves. Conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 3360 e 4109, sua decretação exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: [...]. 
No caso dos autos, todos os requisitos se encontram devidamente preenchidos.
O fumus comissi delicti está solidamente demonstrado. Os Relatórios Técnicos de Inteligência, elaborados após a quebra de sigilo fiscal e bancário, fornecem prova robusta da materialidade e indícios veementes de autoria. A análise detalhada das transações financeiras, que ultrapassam a cifra de R$ 30 milhões, revela uma complexa rede de lavagem de dinheiro, com movimentações absolutamente incompatíveis com os perfis econômicos dos investigados. Tais elementos constituem "fundadas razões" de autoria e participação nos crimes de tráfico de drogas (art. 1°, III, 'a) e contra o sistema financeiro (art. 1°, III, 'o'), este último evidenciado pela complexa operação de lavagem de dinheiro que visa ocultar a origem ilícita dos recursos e reinseri-los na economia formal.
O periculum tibertaris, por sua vez, reside na imprescindibilidade da medida para as investigações. A liberdade dos representados, neste momento, representa um risco concreto e iminente à colheita de provas e ao sucesso da fase ostensiva da operação. A prisão é imprescindível pelos seguintes motivos: [...].  
A medida encontra-se justificada em fatos novos e contemporâneos. Os relatórios de análise financeira demonstram que as ações criminosas do grupo investigado vêm ocorrendo desde 2022 e se perpetuam até os dias atuais, com aprimoramento do esquema e adoção de estratégias para burlar a fiscalização. Sendo assim, há contemporaneidade nos fatos investigados, porquanto presentes os motivos que ensejam a segregação. A prisão temporária se mostra, ainda, adequada à gravidade concreta dos delitos investigados — tráfico de drogas interestadual em larga escala e lavagem de dezenas de milhões de reais - e proporcional às circunstâncias do fato - complexidade da ORCRIM, necessidade de diligências simultâneas em múltiplos estados - e às condições pessoais dos investigados, muitos com extenso histórico criminal e papel de liderança na lavagem de capitais.
Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se, neste momento, absolutamente insuficientes e inócuas. Não trariam nenhum beneficio para a investigação criminal, pois não impediriam a destruição de provas, a comunicação entre os membros da organização ou a dissipação do patrimônio ilícito. Pelo contrário, o elemento surpresa deixaria de existir e isso prejudicaria sobremaneira a elucidação dos crimes.
Desta feita, presentes os requisitos legais autorizadores da medida, com amparo na Lei n° 7.960/1989, art. 1°. incisos 1 e III, alíneas "n" e "o", c/c a Lei n° 8.072/90, art. 2°, §4°, o deferimento do pedido é medida que se impõe.
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão temporária. Destaca que “a paciente é imprescindível aos cuidados de criança menor de 12 anos, autista nível 3 de suporte”. Requer, assim, a concessão da ordem para “substituir a prisão da paciente por medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP, ou a substituição por prisão domiciliar”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente